Tribunal: TJMT
Processo: 0013204-83.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013204-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (EMBARGANTE), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (EMBARGANTE), REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MONIQUE ARAUJO MALAQUIAS SOUZA - CPF: 130.764.636-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (EMBARGADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MONIQUE ARAUJO MALAQUIAS SOUZA - CPF: 130.764.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a inexigibilidade da alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária, com restituição dos valores pagos indevidamente, respeitado o quinquênio prescricional, com atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à definição dos critérios concretos de correção monetária e juros incidentes sobre a repetição do indébito tributário; (ii) saber se a ausência de liquidez da condenação impõe a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação; (iii) saber se deve incidir modulação de efeitos, conforme o Tema 745 do STF, diante da edição da Lei Complementar Estadual nº 708/2021.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não especificou os índices de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis, o que configura omissão. Deve-se aplicar o IPCA-E desde o pagamento indevido e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme Lei Estadual nº 7.098/1998, Súmulas 162 e 188 do STJ e Tema 905 do STJ.

4. Reconhece-se que a decisão possui natureza ilíquida, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada à fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se o percentual mínimo por faixa de escalonamento do proveito econômico.

5. Não há incidência da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 745, pois a presente ação foi ajuizada em 2015, antes do marco temporal (05/02/2021), devendo incidir desde logo a tese firmada, inclusive quanto à restituição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “
1. Os valores de ICMS pagos indevidamente devem ser atualizados monetariamente com base no IPCA-E, desde o pagamento, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. 2. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada à fase de liquidação, observando-se o percentual mínimo conforme art. 85, § 3º, do CPC. 3. A modulação de efeitos do Tema 745 do STF não se aplica às ações ajuizadas antes de 05/02/2021, sendo plenamente eficaz a tese fixada quanto à inconstitucionalidade da alíquota de 27% sobre energia elétrica.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Declaratória (Processo n.º 0013204-83.2015.8.11.0041), por meio do qual foi reformada a sentença de origem.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 284153354):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Ball do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito tributário, mantendo a exigibilidade da alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica, com base na LC estadual nº 7.098/98.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a constitucionalidade da alíquota de ICMS superior à geral aplicada sobre energia elétrica, em contexto normativo em que o Estado de Mato Grosso adotou a técnica da seletividade tributária, em desconformidade com a essencialidade do bem.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 714.139/SC (Tema 745), firmou tese com efeito vinculante no sentido de que, adotada a seletividade, é inconstitucional a aplicação de alíquota superior à geral sobre bens essenciais, como a energia elétrica.

4. A técnica da seletividade deixa de ser faculdade e se transforma em imposição constitucional, vinculando o legislador à observância da essencialidade dos bens tributados.

5. No caso, a ação foi proposta antes da data-limite fixada na modulação dos efeitos (05/02/2021), atraindo a plena eficácia do precedente, inclusive quanto à repetição do indébito tributário.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve observar o disposto no art. 165, I, do CTN, sendo devida a correção monetária desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

7. Reformada a sentença de improcedência, inverte-se a sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios conforme as faixas do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento: " 1. A adoção da seletividade pelo legislador estadual impõe o respeito à essencialidade dos bens tributados, sendo inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS superior à geral sobre a energia elétrica. 2. É cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária desde o pagamento e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.”.

Os embargos de declaração opostos por Ball do Brasil Ltda. (Id. 293206382) alegam obscuridade quanto à forma de cálculo da atualização monetária e dos juros aplicáveis ao indébito tributário, bem como omissão relativa à aplicação dos mesmos índices exigidos do contribuinte inadimplente (IPCA-E e SELIC), conforme decidido no RE 870.947 (Tema 810 do STF).

Por sua vez, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 295047857) apontam omissão quanto à iliquidez do valor da condenação e quanto à adequação da alíquota, sob o argumento de que houve alteração da legislação estadual que resultou na redução da alíquota do ICMS a partir de 01/01/2022.

Foram apresentadas contrarrazões por Ball do Brasil Ltda. (Id. 297872389), que concorda parcialmente com os embargos opostos pelo Estado, aceitando a fixação posterior dos honorários advocatícios, desde que observadas as faixas do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela empresa (Id. 293842867), sustentando que a discussão trazida busca rediscutir o mérito da decisão, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, tanto pela parte autora, Ball do Brasil Ltda., quanto pelo réu, Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica à alíquota de 27%, reconhecendo, ainda, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, respeitado o quinquênio prescricional, com atualização monetária desde o pagamento e incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Ambos os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por partes legítimas, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, constata-se que ambos os embargos limitam-se à postulação de esclarecimentos pontuais e à superação de omissões formais, sem pretensão de rediscussão do mérito ou inovação recursal.

Passa-se, pois, à análise dos embargos:

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR BALL DO BRASIL LTDA

A embargante alega obscuridade e omissão no acórdão embargado, ao deixar de explicitar os critérios concretos de atualização monetária e juros moratórios a serem aplicados à repetição do indébito tributário. Defende, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), a aplicação dos mesmos índices exigidos do contribuinte inadimplente, quais sejam, IPCA-E e Taxa SELIC.

Com razão parcial a embargante.

De fato, o acórdão limitou-se a determinar, de forma genérica, a incidência de correção monetária desde o pagamento indevido e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, sem, contudo, indicar expressamente os índices a serem utilizados, o que configura omissão relevante, passível de integração.

Neste ponto, é relevante destacar que a Lei Estadual nº 7.098/98, em seu art. 47-A e art. 47-C prevê que:

Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo.

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado.

Art. 47-C Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2º Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição da multa de mora ou das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária.

Nos termos do Tema 905 do STJ, é pacífico o entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza tributária, a atualização monetária e os juros de mora incidentes na repetição de indébito devem corresponder aos mesmos critérios utilizados para a cobrança de tributos em atraso:

Tema 905/STJ: [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Complementarmente, as Súmulas 162 e 188 do STJ reforçam que, em hipótese de repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.

Neste ponto, inclusive é o posicionamento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TEMA N° 745 DO STF – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, CPC – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n° 745, fixou a tese segundo a qual “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

2. No julgamento do Tema 905, o STJ estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

3. A Lei Estadual n. 7098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

4. Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, nos termos do artigo 44 da Lei Estadual n° 7098/98, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

5. Há hipótese em que há provimento recursal, há de se inverter o ônus sucumbencial, consoante o princípio da causalidade.

6. Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

(TJ/MT. N.U 1000007-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

Dessa forma, os embargos de declaração opostos pela parte autora devem ser parcialmente acolhidos, unicamente para sanar a omissão relativa à indicação dos índices concretos a serem utilizados, bem como ao respectivo marco temporal de sua incidência, esclarecendo-se que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, desde o pagamento indevido, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso sustenta, em seu arrazoado, a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto a dois pontos: (i) ausência de manifestação sobre a iliquidez do título judicial e a necessidade de postergação da fixação dos honorários advocatícios; (ii) ausência de enfrentamento quanto à modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral, diante da edição da LC Estadual nº 708/2021, que reduziu a alíquota do ICMS para 17% a partir de 01/01/2022.

No tocante ao primeiro ponto, assiste parcial razão ao embargante. Embora o acórdão embargado tenha determinado que o Estado de Mato Grosso arque com os honorários advocatícios sucumbenciais, o fez sem fixar expressamente os percentuais incidentes, limitando-se a indicar que sua apuração deverá observar as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, em seu patamar mínimo, conforme o escalonamento do proveito econômico obtido. Vejamos:

[...] c) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. (Id. 291232889 - Pág. 7).

Contudo, considerando que a decisão possui conteúdo ilíquido, porquanto o montante do indébito a ser restituído somente poderá ser apurado em momento posterior, revela-se necessário esclarecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual deverá observar tão somente o patamar mínimo reservada a respectiva faixa de escalonamento.

Assim, o percentual aplicável, conforme os incisos I a V do §3º do art. 85, somente deverá ser fixado quando quantificado o valor do proveito econômico, mediante regular liquidação do julgado, conforme interpretação sistemática da legislação processual vigente.

Quanto ao segundo ponto omisso suscitado nos aclaratórios, também merece acolhida parcial.

O embargante alegou que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral, sustentando que o direito à restituição deveria ser limitado temporalmente pela nova alíquota de 17% instituída pela Lei Complementar Estadual nº 708/2021, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022.

Entretanto, importa esclarecer que, nos termos expressos da decisão moduladora proferida pelo STF no âmbito do RE 714.139/SC, apenas foram ressalvadas da modulação de efeitos as ações ajuizadas até o início do julgamento de mérito, ocorrido em 05 de fevereiro de 2021.

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 12, I, a, e e f, da Lei Complementar 19/1997, com redação dada pelas LC 116/2013 e 132/2013, do Estado do Amazonas. Preliminar: ausência de impugnação de todo complexo normativo . Rejeição. Tributário. ICMS. Seletividade. Operações de energia elétrica e de comunicações. Instituição de alíquota superior à geral. Essencialidade. Violação do art . 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Aplicação, ao caso, da tese firmada ao exame do RE 714.139-RG/SC. Procedência do pedido . Modulação de efeitos. [...]. 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente. 4. Modulação dos efeitos da decisão, para determinar que este decisum somente produzirá efeitos, ressalvadas as ações ajuizadas até 05 .02.2021, a partir do exercício financeiro de 2024.

(STF - ADI: 7129 AM, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022):

Na presente hipótese, a demanda foi proposta no ano de 2015, como consta dos autos, portanto antes do marco temporal estabelecido na modulação, razão pela qual incide de imediato o entendimento firmado no Tema 745, inclusive quanto à possibilidade de restituição do indébito tributário.

Nesse contexto, a alteração legislativa promovida pela LC Estadual nº 708/2021, vigente a partir de 01/01/2022, não interfere retroativamente sobre o direito já reconhecido com base em jurisprudência vinculante aplicável ao caso concreto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por BALL DO BRASIL LTDA. e por ESTADO DE MATO GROSSO, sem efeitos modificativos, para esclarecer que:

a) Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados monetariamente com base no IPCA-E, desde o pagamento indevido, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Lei Estadual nº 7.098/98, Tema 905 do STJ, e das Súmulas 162 e 188 do STJ;

b) Considerando que a condenação imposta possui natureza ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo os percentuais aplicáveis ser definidos apenas em sede de liquidação de sentença, com base nas faixas previstas nos incisos I a V do §3º do mesmo artigo, observando-se, em cada faixa de escalonamento do proveito econômico, o percentual mínimo legalmente estabelecido;

c) No que se refere à modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento do Tema 745, esclarece-se que a presente ação foi ajuizada em 2015, anteriormente ao início do julgamento de mérito ocorrido em 05 de fevereiro de 2021, razão pela qual não se aplica a modulação de efeitos estabelecida, atraindo-se, desde logo, a plena eficácia da tese firmada, inclusive quanto ao direito à restituição do indébito, respeitados os limites prescricionais de cinco anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025